Tribunal: TJMT
Processo: 0006651-11.2017.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006651-11.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORIVAL RIBEIRO DE MATOS - CPF: 326.321.931-68 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MARISTELA FLORES DE MATOS - CPF: 482.263.861-87 (APELANTE), VITORIO FLORES DE MATOS - CPF: 571.735.321-91 (APELANTE), DIONISIO MATOS - CPF: 345.708.709-10 (APELANTE), LAURITE FLORES DE MATOS - CPF: 630.644.801-20 (APELANTE), TERESINHA FLORES MATOS - CPF: 304.265.611-04 (APELANTE), ALINE FERREIRA DA ROSA - CPF: 810.849.780-91 (ADVOGADO), NEUSA DE MATOS - CPF: 571.609.291-87 (APELANTE), MARIA VIDALVINA DE MATOS DE CASTRO - CPF: 385.674.409-63 (APELANTE), NOELI FLORES DE MATOS - CPF: 429.174.501-00 (APELANTE), JORGINA MATOS SILVA - CPF: 636.018.423-00 (APELANTE), RICARDO FLORES DE MATOS - CPF: 412.123.551-72 (APELANTE), EVA FLORES ONGHERO - CPF: 345.414.461-20 (APELANTE), VITORIA FLORES BALDISSERA - CPF: 654.328.431-53 (APELANTE), VILASIO DE MATOS - CPF: 878.788.361-91 (APELADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), CLAUDIO CAMARGO DE ARRUDA - CPF: 168.365.619-91 (ADVOGADO), NOELI FLORES DE MATOS - CPF: 429.174.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FLORES DE MATOS - CPF: 412.123.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA FLORES ONGHERO - CPF: 345.414.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA FLORES BALDISSERA - CPF: 654.328.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA C/C PEDIDO DE TRAZER À COLAÇÃO
– DOAÇÃO INOFICIOSA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO REGISTRO DA ESCRITURA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A contagem do prazo prescricional para a anulação de doação entre ascendente e descendente tem início na data do registro da escritura.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em
Ação Declaratória de Adiantamento de Legítima c/c Pedido de Trazer à Colação
declarada prescrita, com a condenação de alguns dos autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

Alegam que a contagem do prazo de vinte anos só começou quando, na condição de titulares do direito subjetivo, poderiam dele se valer.

Acrescentam que essa conclusão tem amparo no princípio da
actio nata
, e que apenas depois do falecimento do último ascendente comum é que teve início o período vintenário, que perdurou até a propositura da demanda, em 22/11/2017.

Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n.
92816249
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, em observância ao princípio da ampla defesa,
defiro
o benefício da justiça gratuita aos apelantes, apenas em relação a este Recurso (art. 98, §5o, do CPC).

Todos os litigantes são filhos de Rosa Flores de Mattos, falecida em 27/04/2011, e de Antônio Fischer de Matos, falecido em 25/12/2016.

Com este último acontecimento, ao começarem os procedimentos para abertura do Inventário, os herdeiros constataram que o imóvel localizado na Avenida Mutum, n. 98N, Centro, Nova Mutum-MT, com 1.000 m2, já estava em nome do apelado (matrícula n. 22.234 do CRI daquele município).

Em suma, os apelantes não recorrem do prazo vintenário, tampouco da parte da sentença em que está consignado que a pretensão é anulatória e não meramente declaratória.

Insurgem-se contra o termo inicial da fluência do prazo prescricional, pois argumentam que seria a data do último óbito ocorrido (dos ascendentes comuns).

Contudo, para os Tribunais de Justiça pátrios, seguindo antiga orientação do STJ, é o dia da doação inoficiosa ou do respectivo registro cartorário.

Logo, como o ato entre os ascendentes e o apelado é de 1992, o pedido formulado pelos apelantes prescreveu em 17/07/2002, quinze anos antes da propositura desta lide.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL - SUPOSTA DOAÇÃO INOFICIOSA - ASCENDENTE A DESCENDENTE - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - REGISTRO PÚBLICO DA DOAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
Consoante entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a prescrição vintenária (CC/1916, art. 177) para a ação de anulação de doação inoficiosa, iniciando-se a contagem do prazo na data do registro da respectiva escritura no cartório competente
. 2- Há presunção de conhecimento dos demais herdeiros em razão da doação realizada por instrumento público, que não restou desconstituída. 3- Recurso não provido, prescrição reconhecida
”. (TJMG - Apelação Cível n. 1.0433.14.002899-7/001, relatora Desa. Hilda Teixeira da Costa, 2a Câmara Cível, julgado em 31/01/2017, publicação da Súmula em 10/02/2017, sem grifos no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PARTE INOFICIOSA DE DOAÇÃO - ALIENAÇÃO DE ASCENDENTE À DESCENDENTE – ATO JURÍDICO ANULÁVEL – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA REALIZAÇÃO DA DOAÇÃO INOFICIOSA
– NO CASO – NÃO CORRE PRESCRIÇÃO CONTRA INCAPAZ – PRAZO DECENAL – APLICAÇÃO DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – ART. 2.028 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. ¿A alienação feita por ascendente à descendente é, desde o regime originário do Código Civil de 1916 (art. 1132), ato jurídico anulável. Tal orientação veio a se consolidar de modo expresso no novo Código Civil (CC⁄2002, art. 496).¿ (REsp 953.461⁄SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14⁄06⁄2011, DJe 17⁄06⁄2011). 2.
O marco inicial da prescrição para a ação que tem por objeto o reconhecimento e a efetivação dos direitos do herdeiro sobre os bens objeto de doação do ascendente aos demais descendentes é o da data da prática da liberalidade. Precedentes do STJ
. (...) 8. Recurso de apelação conhecido e improvido
”.

(TJES, Apelação n. 014150172550, relator Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, julgado em 02/10/2017, publicado no DJe em 09/10/2017, sem destaques no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n.7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes para 20% do valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021